Tribunal: STF
Processo: RHC 267412
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 897.495/SC, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE UNIFICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA APLICADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO. LIBERDADE ASSISTIDA IMPOSTA EM ACORDO DE REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme orientação desta Corte Superior, "as medidas socioeducativas aplicadas em remissão e aquelas impostas por sentença possuem consequências legais diferentes em caso de descumprimento, o que impede a unificação pretendida" (AgRg no HC n. 867.264/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025).
2. Agravo regimental desprovido (doc. 64).

Neste recurso ordinário, alega-se:

De fato, as consequências da remissão e da medida aplicada em sentença de procedência da representação são distintas. Isso, entretanto, não é suficiente a ensejar o acompanhamento da execução das medidas em processos diversos e de forma autônomas, pois, caso o processo da remissão fosse retomado e o adolescente “condenado”, a nova ação procedente iria ser executada no mesmo processo, ou seja, na prática haveria novamente a unificação (só que dessa vez, com sentença oriunda do mesmo tipo de condenação).
Dessa forma, não são necessários processos distintos de execução para acompanhamento das medidas advindas de diferentes modalidades (em sede de remissão ou de sentença de procedência da representação), pois as medidas socioeducativas teriam as mesmas finalidades e são cumpridas do mesmo modo – no mesmo programa e forma de acompanhamento.
Estabelecer diferentes processos para acompanhamento somente adicionaria desnecessário encargo ao já assoberbado Poder Judiciário, além negar ao adolescente seu direito ao limite de seis meses para o cumprimento de medidas socioeducativas.
Cabe ressaltar que, a despeito de não existir dispositivo específico que impossibilite a unificação das medidas socioeducativas de natureza diversa, o art. 45, § 2.º, da Lei 12.594/2012 (Lei do SINASE) prevê expressamente a hipótese de unificação de medidas socioeducativas, assim como delimita que a medida extrema aplicada ao adolescente deve absorver a medida menos rigorosa. Nesse sentido:
[...]
Por essas razões, as medidas, que inclusive possuem natureza diversa, devem ser unificadas, sendo irrelevantes se elas foram aplicadas em sede de remissão (ministerial ou judicial) ou ao término do processo de conhecimento (doc. 74, pp. 3-4).

Ao final, busca-se:

[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a decisão de primeiro grau que unificou todas as medidas socioeducativas do Paciente em Processo de Execução de Medida Socioeducativa (PEMSE) único (doc. 74, p. 6).

É o relatório. Decido.

No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão, expondo os seguintes fundamentos:

A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 67 /68):
Pelo que se infere dos autos originários, o agravado I H R possui as seguintes medidas socioeducativas a serem cumpridas:
1) Liberdade assistida, pelo prazo de 6 (seis) meses, pela prática do ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 57 do Código Penal, fixada nos autos n. 5005131-44.2021.8.24.0080, em sede de sentença de procedência da representação;
2) Liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, aplicada em decorrência da concessão de remissão, homologada nos autos n. 5001082-83.2022.8.24.0060, pelo cometimento, em tese, do ato infracional análogo ao crime descrito no art. 147 do Código Penal.
3) Liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, aplicada em decorrência da concessão de remissão, homologada nos autos n. 5001480-30.2022.8.24.0060, pelo cometimento, em tese, do ato infracional análogo ao crime descrito no art. 155, caput, do Código Penal.
A Magistrada responsável pela execução decretou a unificação as aludidas medidas, nos seguintes termos (Evento 54, DESPADEC1, autos da execução):
Infere-se dos autos que ao adolescente foi aplicada outras três medidas socioeducativas de liberdade assistida (n. 5005131-44.2021.8.24.0080, n. 5001082-83.2022.8.24.0060 e n. 5001480- 30.2022.8.24.0060). Assim, em cumprimento ao artigo 45 da Lei 12.594/2012, impõe-se a unificação das medidas socioeducativas.
A medida socioeducativa possui caráter educativo e de proteção social, portanto, essas medidas são tomadas para que os adolescentes possam ser atendidos, tratados, reeducados e reinseridos socialmente. Logo, possui caráter absolutamente diverso das penas, inclusive em matéria de execução, não existindo uma soma das medidas aplicadas, e sim o devido respeito ao seu prazo máximo de cumprimento.
No caso, extrai-se que o adolescente recebeu mais uma medida em meio aberto, de liberdade assistida que, nos termos do Enunciado 18 do FONAJUV, na unificação serão cumpridas simultaneamente:
[...]
Portanto, no caso em tela, cabível a unificação das medidas socioeducativas para cumprimento de tão somente uma medida de liberdade assistida.
1. Diante do exposto, UNIFICO as medidas aplicadas ao adolescente I. H. R. para, por conseguinte, determinar o cumprimento de uma medida socioeducativa de liberdade assistida, com base no artigo 45 da Lei 12.594/2012, bem como seguindo o disposto no Enunciado 18 do FONAJUV. 1.1 DETERMINO que seja expedida a guia unificadora para cumprimento da medida.
2. Cumpra-se integralmente o despacho do evento 38.
3. Ademais, certifique-se os antecedentes infracionais do socioeducando, conforme requerido pelo Ministério Público.
Contra essa decisão, insurge-se o membro do Órgão Ministerial, pleiteando, em síntese, que a unificação das medidas socioeducativas seja revogada.
Razão lhe assiste.
Estabelece o art. 45 da Lei n. 12.594/12:
Art. 45. Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente, o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 (três) dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo.
§ 1º É vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida socioeducativa, ou deixar de considerar os prazos máximos, e de liberação compulsória previstos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução.
§ 2º É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema (grifou-se).
É certo que "o dispositivo acima não esclarece expressamente a natureza da sentença de aplicação de nova medida; se abarca apenas a hipótese de procedência da representação ou, também, de remissão para exclusão, suspensão ou extinção do processo. Nada obstante, ao se vislumbrar o caráter e as consequências completamente diferentes dessas duas espécies de decisões, a interpretação mais acertada é no sentido da impossibilidade de se unificar medida socioeducativa imposta ao final da apuração de ato infracional com aquela determinada em sede de remissão" (TJSC, Agravo em Execução de Medidas Sócio-Educativas n. 8000023-63.2020.8.24.0000, de Criciúma, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. em 2/6/2020).
É que a medida socioeducativa cumulada com a remissão é uma condição para exclusão, suspensão ou extinção do processo de apuração do ato infracional, enquanto a medida aplicada na sentença de procedência da representação serve como meio de responsabilização e reprovação da conduta do menor infrator (art. 1º, § 2º, I e II, da Lei n. 12.594/12).
Portanto, ainda que as medidas proporcionem a mesma finalidade, de reintegração do adolescente ao convívio social, possuem naturezas distintas, o que impede a unificação, sobretudo diante das consequências causadas por eventual descumprimento.
Até porque "o descumprimento da medida cumulada com a remissão poderia culminar tão somente na retomada do processo, diferentemente do que ocorre quando é aplicada em sentença" (TJSC, AI 4008947- 39.2017.8.24.0000, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. em).29/8/2017
Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Essa conclusão encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de que "as medidas socioeducativas aplicadas em remissão e aquelas impostas por sentença possuem consequências legais diferentes em caso de descumprimento, o que impede a unificação pretendida" (AgRg no HC n. 867.264/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025).
[...]
Com base nessas considerações, não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade a ser sanada por meio do habeas corpus.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental regimental (doc. 65 — grifei).

Como se vê, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que as medidas socioeducativas impostas em remissão e aquelas decretadas por sentença possuem naturezas distintas e consequências diversas em caso de descumprimento, impedindo a unificação pretendida.

Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas em casos semelhantes: RHC 257.507/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/6/2025; RHC 244.581/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/8/2024; e RHC 221.266/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/11/2022.

Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator